Tribunal: TCU
Processo: 018.171/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6513/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de aposentadoria relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 018.171/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Camargo Dornelles (XXX.930.050-XX); Ana Maria do Amaral Camargo (XXX.229.320-XX); Carlos Roberto Cardoso Peres (XXX.492.970-XX); Ceni Alves Barbosa (XXX.341.020-XX); Eneida Maria de Quadros Martins (XXX.405.970-XX); Luiz Augusto Pinto Lemos (XXX.074.020-XX); Paulo Cesar Oliveira Vergne de Abreu (XXX.151.607-XX); Volnei Costa Damasceno (XXX.783.690-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.